Tribunal: TJES
Processo: 5014431-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014431-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO
NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO
CDC – SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA
NÃO
PROVADOS –
RECURSO PROVIDO.

1.
A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2.
A apelada, autora, foi capaz de demonstrar o dano suportado, porém não conseguiu trazer prova mínima do nexo causal do dano com eventual falha na rede elétrica, uma vez que os laudos colacionados apontam três hipóteses prováveis de causa do dano, sendo que duas delas não estariam relacionadas com eventual falha na rede elétrica. Desse modo, considero que a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC).

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014431-48.2021.8.08.0024

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A:
MAFFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença ID 5807766, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
MAFFRE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou procedente o pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 10.543,00 (dez mil e quinhentos e quarenta e três reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) não há registro de qualquer tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia; (ii) a concessionária realizou o procedimento especificado na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e não verificou nenhuma intercorrência na rede elétrica; e (iii) os laudos apresentados são unilaterais.

Contrarrazões ID 5807772.

Para que seja possível uma melhor compreensão da causa, antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais havidos nos presentes autos.

Em sua petição inicial, a sociedade empresária
MAFFRE SEGUROS GERAIS S/A

aduz ter firmado contrato de seguro com o Condomínio do Residencial Vivenda Laranjeiras Condomínio Clube, Condomínio do Edifício Ilha do Sol, Condomínio do Edifício Bellagio e Condomínio do Edifício Manhattan Residence, por meio dos quais se obrigou a garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Por meio da decisão ID 5807760, o MM. Juiz
a quo
acolheu preliminar de incompetência e extinguiu o processo em relação aos danos pleiteados em subrrogaçãao ao Condomínio do Edifício Ilha do Sol e Condomínio do Edifício Manhattan Residence.

O Condomínio do Residencial Vivenda Laranjeiras Condomínio Clube comunicou o sinistro ocorrido em 17/10/2016 e o Condomínio do Edifício Bellagio comunicou a ocorrência de sinistro em 14/11/2019.

Em ambos os processos de aviso de sinistro foram colacionados laudos técnicos (ID 5807686 e ID 5807715), subscritos e descreveram como causa provável do dano sofrido no elevador:

a) descarga atmosférica;

b) Problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio;

c) Problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária;

Pois bem.

Como se sabe, a causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC), uma vez que a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. E, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula nº 188, do E. Supremo Tribunal Federal: “o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este E. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.
[...]

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
).

Ademais, este E. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no §6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

A apelada, autora, foi capaz de demonstrar o dano suportado, porém não conseguiu trazer prova mínima do nexo causal do dano com eventual falha na rede elétrica, uma vez que os laudos colacionados apontam três hipóteses prováveis de causa do dano, sendo que duas delas não estariam relacionadas com eventual falha na rede elétrica.

Desse modo, considero que a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, tendo que a autora não trouxe aos autos laudo técnico que demonstrasse, suficientemente, o nexo causal, de modo que não demonstrou, minimamente, que os danos foram causados por descargas e oscilações de energia elétrica.

Assim, penso que a pretensão autoral não pode ser acolhida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,

porquanto presentes os requisitos de admissibilidade e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a inversão da sucumbência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Voto com o relator.